Tribunal: STF
Processo: ARE 1354955
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO - Ação de Indenização por Danos Morais - Pretensão do autor ao recebimento de indenização por danos morais, por ter sido banido do aplicativo Whatsapp - Sentença de improcedência - Inconformismo do autor, sob alegação de que é ‘ativista de direitos institucionais para masculinos e crianças e luta contra a rotulação generalizada, transversal, tangente e difusa de que todos os seres humanos masculinos potencialmente são maus, odiáveis, perversos só pelo fato de nascerem do gênero masculino’ e ingressou em grupos alinhados às suas convicções e, após passar mensagens nos grupos, foi banido do aplicativo, sendo vítima de muitas reclamações feitas por ‘heters’ que se reuniram para derrubar sua conta, requerendo o reestabelecimento de sua conta, o registro dos usuários responsáveis por seu banimento e a indenização por danos morais - Descabimento - Banimento do autor do aplicativo se deu pela infringência aos termos contratuais vinculados ao cadastro do usuário, pois o uso do aplicativo contém cláusulas que autorizam o banimento de contas que infringirem as regras lá definidas - Bloqueio da conta que foi justificado pela existência de alto índice de reclamações feitas por outros usuários em relação ao conteúdo das mensagens proferidas pelo apelante - Hipótese em que foi o próprio autor que deu causa ao banimento de seu uso do aplicativo - Ausência, ademais, de qualquer ofensa à moral, honra ou dignidade do autor, que apenas fora excluído do grupo, o que poderia acarretar, no máximo, mero aborrecimento - Impossibilidade de fornecimento de registro de acesso aos usuários que teriam denunciação a conta do autor e causado seu banimento do aplicativo WhatsApp - Não preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido - Observância ao artigo 22 do Marco Civil da Internet - Sentença mantida - Recurso desprovido”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, II, III; 3º, IV; 5º, caput, I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XIV, XLI, XLVII, "b" e "d", LV; 19, § 3º; 37; e 220, § 1º e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...) Ora, em se tratando de pedido reparatório por danos morais em virtude do banimento do aplicativo Whatsapp, o fundamento do dever de indenizar se situa nas bases da responsabilidade civil, fazendo-se necessária a presença cumulativa dos requisitos acima mencionados, o que não se verificou na hipótese.



    Ora, a ré justificou o banimento do autor da rede social Whatsapp, em resposta ao e-mail, informando a ele que ‘as atividades da sua conta violaram os nossos termos de serviço e decidimos manter sua conta banida. Nós recebemos um alto volume de reclamações sobre a sua conta. Nós não podemos liberar informações a respeito destas reclamações, pois seria violação da privacidade do usuário’ (cfr. fls. 44).



    Desse modo, de acordo com a resposta do Whatsapp, foi o próprio autor que deu causa ao seu banimento do aplicativo, contendo lá as informações sobre os motivos da exclusão de sua conta, ocasionados em razão do alto índice de reclamações feitas por outros usuários. (...)



    De modo que, em que pesem as alegações do apelante, o fato concreto é que seu banimento do aplicativo se deu pela infringência aos termos contratuais vinculados ao cadastro do usuário, pois o uso do aplicativo contém cláusulas que autorizam o banimento de contas que infringirem as regras lá definidas, mostrando-se razoável a justificativa da empresa em restringir o acesso às reclamações feitas pelos outros usuários, em preservação ao direito da privacidade daqueles, informações que só poderão ser prestadas mediante determinação judicial, conforme expressamente previsto nas cláusulas contratuais já mencionadas. (...)



    Com efeito, não há qualquer ofensa à moral, honra ou dignidade do apelante, que apenas foi excluído do grupo, o que poderia acarretar, no máximo, mero aborrecimento, sendo que ele não se desincumbiu do ônus de provar o ato ilícito alegado e nem mesmo os danos que dariam ensejo ao pedido de indenização nos termos do artigo 186 do Código Civil”.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente